Tribunal: TJDFT
Processo: 0715869-50.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715869-50.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIO MIGUEL BITTAR, THAIS FERNANDA SILVA BITTAR APELADO: AC 24 HORAS LTDA. DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Marcio Miguel Bittar e Thais Fernanda Silva Bittar contra a sentença proferida pelo Juízo da Vigésima Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais proposta por eles contra AC 24 Horas Ltda. A apelação foi interposta desacompanhada do respectivo preparo recursal. Marcio Miguel Bittar e Thais Fernanda Silva Bittar não são beneficiários da gratuidade da justiça (id 65626188 e 65626759). Ante o exposto, intimem-se Marcio Miguel Bittar e Thais Fernanda Silva Bittar para comprovarem o recolhimento do preparo em dobro no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil sob pena de deserção e consequente não conhecimento do apelo. Voltem os autos conclusos na sequência. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator